Tribunal: TJES
Processo: 0029351-94.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029351-94.2012.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VINHAS E REDENSCHI ADVOGADOS

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão que negara provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que condenara o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, com fundamento no § 2º do art. 85 do CPC. Sustenta o embargante omissão quanto à aplicação dos §§ 7º e 10º do art. 85 do CPC e requer manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os §§ 7º e 10º do art. 85 do CPC, os quais tratam do regime de honorários advocatícios na execução fiscal, com vistas à finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, tendo fundamentado a condenação em honorários nos princípios da sucumbência e da causalidade, reconhecendo que a extinção do feito por cancelamento da CDA não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pelos ônus sucumbenciais.

4)
A fixação da verba honorária teve por base o § 8º do art. 85 do CPC, diante da inexistência de proveito econômico aferível e da desproporcionalidade entre o valor da causa e o trabalho desempenhado.

5)
Ainda que não mencionados expressamente, os §§ 7º e 10º do art. 85 do CPC foram implicitamente abrangidos na fundamentação jurídica adotada, inexistindo omissão ou necessidade de manifestação específica.

6)
Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria ou à rediscussão dos fundamentos do julgado, tampouco se justificam apenas por pretensões de prequestionamento, quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

7)
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos do recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Inexiste omissão no acórdão que, mesmo sem menção expressa, aborda de forma suficiente a matéria jurídica tratada nos §§ 7º e 10º do art. 85 do CPC, quando reconhece a responsabilidade da Fazenda Pública pela verba honorária em razão da extinção da execução fiscal após o cancelamento administrativo da CDA.

2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige a demonstração de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 7º, 8º e 10; 489, § 1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 07.04.2017; TJES, EDcl no Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à alegada omissão no acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado pelo Município de Vila Velha, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinara detalhadamente a controvérsia, com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, conforme se depreende da análise das razões de decidir.

É de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1) Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que deu provimento a apelação para condenar o município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, com fundamento no § 2º do art. 85 do CPC. O agravante sustenta a inexistência de pretensão resistida e a inaplicabilidade da condenação em honorários, sob o argumento de que a execução fiscal fora extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ocorrido antes da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA afasta a condenação em honorários advocatícios; e (ii) definir se a decisão monocrática que arbitrou a verba honorária deverá ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) A condenação em honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que deve arcar com essa verba a parte vencida ou aquela que deu causa à demanda, independentemente da extinção do processo sem resolução do mérito. 4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirmou que, mesmo quando a extinção do feito decorre da prescrição ou do cancelamento administrativo da CDA, subsiste a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários advocatícios, pois foi ela quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal. 5) O cancelamento da CDA apenas ocorreu após a citação da parte e o ajuizamento da ação anulatória, o que demonstra que a municipalidade fora responsável pela deflagração do processo executivo. Assim, deve responder pelos ônus sucumbenciais. 6) O valor dos honorários advocatícios fora fixado equitativamente, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável o percentual mínimo previsto no § 3º do mesmo artigo, pois a anulação da CDA não gerou lucro econômico aferível para a Fazenda Pública. 7) Inexistindo fundamento jurídico apto a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação em honorários advocatícios na execução fiscal deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade, sendo devida ainda que a extinção do feito decorra do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa. 2. O arbitramento equitativo da verba honorária é cabível quando o valor da causa resultar em montante incompatível com o trabalho desenvolvido no processo, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 932, V; 924, III; 925. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1801071/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2019, DJe 19.06.2019; STJ, REsp 1.719.335/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018; STF, ACO 3094 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22.06.2018, DJe 01.08.2018; TJES, Apelação C
ível 024070301601, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 29.09.2020.

No acórdão embargado, pontuou-se que a condenação em honorários decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade, reconhecendo-se que o cancelamento da CDA ocorreu apenas após a citação e o ajuizamento da ação anulatória, o que caracteriza a atuação da Fazenda como causadora do processo executivo.

Nesses termos, assentara que, mesmo diante da extinção sem resolução do mérito, subsiste a obrigação da Fazenda em arcar com os ônus sucumbenciais.

Registre-se, também, que o julgado fundamentou a fixação da verba honorária no § 8º do art. 85 do CPC, justificando o arbitramento equitativo diante da ausência de proveito econômico aferível e da desproporcionalidade entre o valor da causa e o trabalho desenvolvido.

Por conseguinte, embora os §§ 7º e 10º do art. 85 não tenham sido mencionados de forma expressa, a matéria jurídica por eles tratada fora abrangida no fundamento de que a extinção do feito, mesmo por cancelamento administrativo da CDA, não afasta a responsabilidade da parte que deu causa à demanda.

A bem da verdade, os argumentos do embargante não evidenciam omissão ou contradição, mas apenas inconformismo com o desfecho adotado, pretendendo rediscutir fundamentos já devidamente enfrentados.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.
(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.